Tribunal: STF
Processo: HC 268071
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, COMBINADO COM O ART. 29, DO CÓDIGO PENAL — CP). NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU FORAGIDO. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, combinado com o art. 29, do Código Penal, com incidência do art. 1º, I, da Lei n. 8.072/1990), ocorrido em 12/6/2022. A prisão preventiva foi decretada em 2022, mas, até o momento, o mandado de prisão está em aberto.

    II. Questões em discussão

    2. Verificar a possibilidade de exame da tese de negativa de autoria como fundamento apto a afastar a prisão preventiva.

    3. Verificar se, no caso concreto, o acusado possui o direito de ser interrogado por videoconferência e se o indeferimento desse pedido configura causa de nulidade processual.

    III. Razões de decidir

    4. Quanto à tese de negativa de participação do paciente no delito investigado, o Superior Tribunal de Justiça — STJ limitou-se a assentar que “agiu com acerto o Tribunal de Justiça quando deixou de analisar as questões relacionadas à negativa de autoria e à excludente de ilicitude por demandarem reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus, pois nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Superior”. 

    5. A ausência de expressa manifestação do STJ sobre a matéria impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

    6. A Constituição Federal — CF assegura aos litigantes e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, CF). A ampla defesa compreende a defesa técnica e a autodefesa, que se compõe do direito de audiência e do direito de presença.

    7. Embora o paciente tenha constituído advogado nos autos da ação penal, encontra-se foragido desde a decretação de sua prisão preventiva e, nessa condição, pretende ver assegurado o direito de ser interrogado por meio virtual, o que não encontra respaldo nem no ordenamento jurídico nem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

    8. O único óbice à sua oitiva em juízo foi por ele próprio provocado, ao insistir em não se colocar à disposição da Justiça criminal. A sua participação, por meio virtual, na audiência de instrução não lhe confere o direito de ser interrogado sem que se apresente pessoalmente à Justiça.

    9. Incide, no caso, a regra prevista no art. 565 do Código de Processo Penal — CPP, segundo a qual “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”.

    10. Consequentemente, não há falar em nulidade quando a ausência deliberada do réu acarreta a realização do ato sem o seu interrogatório e enseja a decretação de sua revelia, em consonância com o entendimento já sedimentado no Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo

    11. Agravo regimental improvido.